Tribunal: TJES
Processo: 5014328-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014328-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: SAMUEL LIMA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. ACEITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por SAMUEL LIMA DOS SANTOS e BANCO DAYCOVAL S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO DAYCOVAL S/A a pagar ao autor SAMUEL LIMA DOS SANTOS nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 2.483,18 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 53-1421914/22.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato nº. 53-1421914/22, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.419,00 (um mil, quatrocentos e dezenove reais) servirá para o abatimento do débito ora fixado em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Em suas razões, a parte SAMUEL LIMA DOS SANTOS pugna exclusivamente pela reforma parcial do julgado com o fito de majorar o valor fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o montante arbitrado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o BANCO DAYCOVAL S/A defende a reforma integral da sentença, afirmando a legitimidade do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual assinado e a prova do proveito econômico via TED. Sustenta que o autor percorreu todas as etapas de validação e biometria facial com geolocalização, o que demonstra a sua livre manifestação de vontade e afastaria a ocorrência de fraude. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita a SAMUEL LIMA DOS SANTOS, ante o preenchimento dos pressupostos legais.

Lado outro, quanto ao BANCO DAYCOVAL S/A, resta evidenciada a regularidade do preparo recursal. Desse modo, constatado que ambos os recorrentes preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos e os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995

PRELIMINARES

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida por SAMUEL LIMA DOS SANTOS em contrarrazões, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais da instituição financeira, embora tenham reiterado teses anteriormente alegadas, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais se postula a reforma da r. sentença, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal reside em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, bem como a possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada na origem.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere a instituição financeira o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio consumidor. Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica para conta de sua titularidade, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido pela parte, o qual englobou tanto o crédito originário quanto os valores liberados subsequentemente.

Com efeito, a robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira elide a tese de desconhecimento do negócio jurídico, não remanescendo qualquer dúvida sobre a legitimidade do ajuste que ampara os descontos efetuados.

Quanto à insurgência do consumidor sobre a validade da assinatura eletrônica, a ausência de certificação pela ICP-Brasil ou a expiração de certificados digitais não implica, por si só, na nulidade da contratação. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a integridade do documento eletrônico pode ser demonstrada por outros meios de prova, como o uso de biometria facial (selfie) e a efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor (REsp nº 2.197.156/SP). Na espécie, a convergência desses elementos afasta a tese de fraude e confirma a manifestação de vontade, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4.
A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude
.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6.
Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001,
não é suficiente para invalidar o negócio jurídico
.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8.
Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
[Grifei]

Desta forma, comprovada a legitimidade do negócio jurídico e a disponibilização do crédito na conta do consumidor, não há que se falar em vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Uma vez comprovada a regularidade do negócio jurídico, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a inexistência de ato ilícito.

Como corolário lógico, o provimento do recurso da instituição financeira para reconhecer a validade do contrato esvazia o pleito recursal da parte autora, porquanto a improcedência da demanda torna inviável qualquer pretensão de majoração da verba indenizatória, a qual resta integralmente afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito:

I)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A para
REFORMAR
a sentença vergastada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem;

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SAMUEL LIMA DOS SANTOS.

CONDENO
tão somente o recorrente SAMUEL LIMA DOS SANTOS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)